Tribunal: TJMT
Processo: 1030570-89.2025.8.11.0002
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1030570-89.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[EMILLI DIAS DE OLIVEIRA - CPF: 052.843.041-60 (RECORRENTE), GIOM NOBRE BANDEIRA - CPF: 024.860.431-79 (ADVOGADO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (RECORRIDO), ARACELLY COUTO MACEDO MATTOS - CPF: 805.845.275-00 (ADVOGADO), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM. PERDA DE COMPROMISSO PROFISSIONAL. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença de improcedência do pedido de indenização por danos morais em razão do extravio temporário de bagagem em voo nacional. O atraso na devolução da mala, que continha itens essenciais, impediu a passageira de participar da abertura de um congresso acadêmico e a forçou a remarcar sua apresentação de trabalho científico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o extravio temporário de bagagem, que resulta na perda de compromisso profissional relevante para o passageiro, ultrapassa o mero aborrecimento e configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O extravio temporário de bagagem configura falha na prestação do serviço de transporte aéreo, ensejando a responsabilidade objetiva da companhia, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

4. A frustração da legítima expectativa do consumidor de participar de um compromisso profissional relevante, como um congresso acadêmico, em decorrência da falha da transportadora, ultrapassa o mero aborrecimento e caracteriza dano moral, pois afeta a esfera pessoal e profissional do consumidor.

5. O valor da indenização por danos morais, fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais), atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano e o caráter pedagógico da medida, sem gerar enriquecimento ilícito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento:
1. O extravio temporário de bagagem que impede o passageiro de participar de compromisso profissional de especial relevância, devidamente comprovado, ultrapassa o mero aborrecimento e configura dano moral, pois frustra a finalidade principal da viagem e viola a legítima expectativa do consumidor.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/90),
arts
. 2o, 3o e 14; Código Civil (Lei no 10.406/02), art. 944; Código Brasileiro de Aeronáutica (Lei no 7.565/86), art. 234; Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), art. 55; Súmula 362 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp 1.807.242/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/08/2019,
DJe
22/08/2019.

STJ,
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013.

TJMT, Turma Recursal Cível, RI 1002077-16.2023.8.11.0021, Rel. Juiz Aristeu Dias Batista Vilella, julgado em 01/07/2024,
DJe
05/07/2024.

TJMT, Turma Recursal Cível, RI 1041035-31.2023.8.11.0002, Rel. Juiz Valdeci Moraes Siqueira, julgado em 17/06/2024,
DJe
20/06/2024.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1030570-89.2025.8.11.0002

Origem
: 1o Juizado Especial de Várzea Grande

Recorrente
:
Emilli
Dias de Oliveira

Recorrido
: LATAM Airlines
Group
SA

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

Emilli
Dias de Oliveira ajuizou reclamação em face da LATAM Airlines
Group
SA. Noticiou que: a) adquiriu passagens aéreas para o trecho Cuiabá/MT a Maceió/AL para participar do 45o Congresso da Sociedade Brasileira de Computação; b) ao desembarcar no destino, constatou o extravio de sua bagagem; c) a mala continha pertences pessoais indispensáveis como roupas, calçados e itens de uso cotidiano; d) em razão do extravio, não conseguiu comparecer à abertura do evento e precisou solicitar alteração da data de sua apresentação acadêmica; e) a bagagem foi devolvida apenas no dia seguinte. Requereu indenização por danos morais no valor de R$ 32.000,00.

O juízo singular concluiu que: a) a relação de consumo restou caracterizada nos termos dos artigos 2o e 3o do CDC; b) a parte reclamada evidenciou a entrega da bagagem no dia seguinte ao desembarque; c) o extravio temporário de bagagem, em regra, caracteriza mero aborrecimento; d) são reconhecidos danos morais em tais situações apenas se constatadas consequências extraordinárias; e) não se constatou nos autos qualquer evidência de que a parte reclamante tenha experimentado prejuízos de ordem moral que justifiquem reparação. Ao final proferiu
sentença
de improcedência, extinguindo o processo com resolução de mérito.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) o MM. Juiz analisou apenas o período em que a bagagem esteve extraviada, sem considerar as consequências concretas do extravio; b) a bagagem continha itens essenciais para sua participação no congresso; c) perdeu o primeiro dia do congresso, que seria justamente o momento de sua apresentação; d) foi obrigada a remarcar sua apresentação, gerando transtornos adicionais; e) sofreu impactos pessoais e profissionais significativos, pois todo o esforço dedicado à elaboração do trabalho acadêmico foi comprometido; f) enfrentou tensão emocional e estresse decorrentes da preocupação com sua apresentação; g) as jurisprudências são pacíficas quanto à indenização por extravio de malas e perda de compromissos profissionais. Requereu o provimento do recurso para: a) reformar a sentença; b) condenar a recorrida ao pagamento de indenização por danos morais.

As
contrarrazões
foram apresentadas argumentando que: a) o recorrente não faz jus à justiça gratuita, pois se fosse pobre não teria condições financeiras para viajar; b) não houve comprovação de danos morais, tratando-se de mero aborrecimento; c) a bagagem foi devolvida dentro do prazo previsto pela ANAC; d) o recorrente busca enriquecimento indevido; e) caso mantida a condenação, o valor deve ser fixado com razoabilidade e proporcionalidade.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Atraso na entrega de bagagem.

O contrato de transporte aéreo de passageiro compreende a obrigação acessória de transportar a bagagem de forma adequada e eficiente (art. 234 do CBA), cujo descumprimento, com o extravio, atraso na entrega ou dano, caracteriza falha na prestação do serviço.

Nesse sentido já decidiu a Turma Recursal:

“RECURSO INOMINADO. EXTRAVIO DE BAGAGEM. FATO INCONTROVERSO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE FORNECEDORA PARA IMPROCEDENCIA DA DEMANDA. DANO MORAL FIXADO EM QUANTIA QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Recurso Inominado. Sentença de parcial procedência na qual restou reconhecida falha na prestação de serviços em razão de extravio de bagagem, determinando a restituição material fixada em R$ 2.799,20 (dois mil setecentos e noventa e nove reais e vinte centavos), e indenização por danos morais fixados em R$ 3.000,00 (três mil reais). 2. Insurgência recursal da parte fornecedora é para a improcedência da demanda ou a minoração da quantia fixada. 3. Incontroverso que houve extravio da bagagem no transporte realizado pela recorrida e que os pertences nunca foram restituídos. 4. A parte consumidora comprovou o prejuízo material de R$ 2.799,20 (dois mil setecentos e noventa e nove reais e vinte centavos), bem como, as tentativas infrutíferas de solução administrativa. 5. Registro que a proposta para a resolução administrativa foi de ressarcimento de apenas R$ 500,00 (quinhentos reais), bem abaixo do prejuízo experimentado pela parte consumidora. 6. No que tange aos danos materiais, tendo em vista a sua comprovação e extensão, não há que se falar em improcedência ou minoração. 7. No que concerne aos danos morais, deve ser cem consideração o fato da bagagem conter itens do filho da consumidora, de apenas dois meses de vida e que a consumidora tentou por três meses resolver a questão posta de forma administrativa, o que apenas não foi possível em razão da inercia da parte recorrente. (...) (N.U 1002077-16.2023.8.11.0021, TURMA RECURSAL CÍVEL
//
, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 01/07/2024, publicado no DJE 05/07/2024)”

“RECURSO INOMINADO - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - TRANSPORTE AÉREO - EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM – DEVOLUÇÃO NO DIA SEGUINTE – AUSÊNCIA DE AVARIAS NA BAGAGEM - VOO NACIONAL – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA - DANO MORAL CONFIGURADO – PLEITO DE MAJORAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO – REJEITADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O extravio temporário de bagagem por cerca de 1(um) dia, configura falha na prestação do serviço, nos moldes do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor e, portanto, frustra a expectativa da consumidora depositada no serviço prestado, o que é suficiente para caracterizar o dano moral. 2. Dano moral evidenciado, porquanto os transtornos vivenciados pela consumidora ultrapassam os meros dissabores ou aborrecimentos, porém, devido à ausência de demonstração de repercussões mais gravosas, não comportando majoração. (...) (N.U 1041035-31.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL
//
, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 17/06/2024, publicado no DJE 20/06/2024)”

No caso em análise, o extravio temporário da bagagem é fato incontroverso, devidamente comprovado pelo Relatório de Irregularidade de Bagagem (RIB) emitido em 19/07/2025 (
ID/PJe2 330823378
).

Ademais, a recorrente demonstrou de forma inequívoca o propósito de sua viagem: participar do 45o Congresso da Sociedade Brasileira de Computação, no qual apresentaria um trabalho acadêmico de sua autoria, conforme comprovam a inscrição no evento e o e-mail de confirmação da apresentação (
ID/PJe2 330823379
e
ID/PJe2 330823380
).

Portanto, houve
falha da companhia aérea
visto que a bagagem foi
entregar
com atraso.

Dano moral.

Dano moral consiste na ofensa aos direitos da personalidade, podendo atingir a honra objetiva, caracterizada pela lesão à reputação social, ou a honra subjetiva, relacionada ao sofrimento experimentado pela pessoa.

Nesse sentido:

“(...) 5. Os danos morais dizem respeito à dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). 6. As pessoas jurídicas merecem, no que couber, a adequada proteção de seus direitos da personalidade, tendo a jurisprudência dessa Corte consolidado, na Súmula 227/STJ, o entendimento de que as pessoas jurídicas podem sofrer dano moral. 7. A tutela da personalidade da pessoa jurídica, que não possui honra subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua fama e reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o da pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in
re

ipsa
). Precedente. (...) (STJ// REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2019,
REPDJe
18/09/2019,
DJe
22/08/2019)"

A falha na prestação de serviço que frustra significativamente a expectativa do consumidor caracteriza dano moral.

No caso concreto, a situação ultrapassa um simples contratempo. A falha da companhia aérea frustrou a legítima expectativa da consumidora de participar plenamente de um importante evento acadêmico para o qual se preparou, causando angústia e transtornos que afetam a esfera pessoal e profissional. A necessidade de remarcar uma apresentação acadêmica, somada à perda da abertura do evento, configura um abalo que justifica a reparação.

Dessa forma, a situação vivenciada pela recorrente ultrapassa os limites de um simples contratempo, configurando dano moral indenizável.

Quantum indenizatório do dano moral.

Em relação ao quantum indenizatório, deve atender às finalidades de compensação e repressão (art. 944 do Código Civil), observando a capacidade econômica da vítima e do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida.

A extensão da culpa e do dano deve ser igualmente observada, em atendimento aos Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade, conforme a jurisprudência do c. STJ:

“(...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo, da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível rever o valor a ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ//
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013)”

Portanto, sopesando estes critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, entendo como razoável e suficiente para a compensação do dano moral a quantia de R$
3
.000,00 (
três mil
reais).

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso e
dou-lhe
provimento para reformar a sentença objurgada e julgar procedente o pedido formulado na petição inicial, para

condenar
a parte reclamada, ao pagamento, em favor da parte reclamante, da quantia de R$
3
.000,00 (
três

mil reais), a título de danos morais, atualizada apenas pela Taxa Selic, a partir da citação, por envolver ilícito contratual (Precedentes do STJ
A
gInt

no
A
REsp

703055/RS), devendo ser deduzido o IPCA do período entre a citação e a prolação desta decisão (arbitramento do dano moral, cf. Súmula 362 do STJ), para não haver bis in
i
den

(STJ
A
gInt

no
A
REsp

2059743/RJ).

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do provimento do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026